Tribunal: TJDFT
Processo: 0716338-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0716338-07.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Vision Med Assistência Médica Ltda Agravado: Jose Roberto de Mello Barreto Filho D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Vision Med Assistência Médica Ltda (Id. 26949682) contra a decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília-DF nos autos do processo no 0714783-49.2021.8.07.0001. Assim foi redigida a mencionada decisão: “Trata-se de ação de obrigação de fazer e de não fazer proposta por JOSE ROBERTO DE MELLO BARRETO FILHO em face de VISION MED ASSISTENCIA MÉDICA LTDA, partes qualificadas nos autos. Alega o autor que foi surpreendido com comunicado enviado pela ré informando que a partir de 29/04/2021 o plano de saúde coletivo contratado estaria suspenso, assim como todas as autorizações para tratamento. Alega que está em tratamento de câncer no pâncreas e a requerida não cumpriu com as formalidades legais para dispor com o cancelamento. Pede, em sede de tutela antecipada, que a ré restabeleça e assegure a cobertura integral aos atendimentos e tratamentos do autor, bem como de todas as despesas a eles correlatas, até que ocorra a alta médica. É o breve relatório. Inicialmente cumpre destacar que o autor comprovou estar em pleno tratamento para combate de câncer de pâncreas (ID 90777002). Também demonstrou que recebeu telegrama enviado pela ré, postado em 23/04/2021 no sentido que a partir do dia 29/04/2021 o referido plano de saúde estaria sem efeito, cancelado (ID 90777006). É certo que a questão acerca da rescisão contratual do referido plano de saúde coletivo encontra-se longe dos limites desses autos (ID 90777004), porém a concessão de cinco dias para que o autor procure outro plano de saúde, sem oferecer a possibilidade de plano similar, individual, autoriza concluir a probabilidade do direito autoral. Isso porque a Resolução 19/1999 do Conselho de Saúde Suplementar - CONSU, ao regulamentar a rescisão unilateral de plano coletivo, estabelece que deve ser disponibilizado plano individual ou familiar equivalente (artigo 1o). Nesse sentido, não comparece razoável obstar o autor de usufruir do plano de saúde contratado nesse momento delicado de tratamento, quando mais necessita de cobertura de despesas médico-hospitalares, o que demonstra o perigo de dano. Com isso, DEFIRO o pedido formulado em sede de tutela provisória de urgência antecipada, para determinar que a ré mantenha o plano de saúde originalmente contratado, com todas as coberturas que o requerente fazia jus, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), inicialmente limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais). Intime-se com urgência. Dou força de mandado a essa decisão. Diante das circunstâncias especiais do caso, deixo de designar audiência de conciliação.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 25851184), em síntese, que a resilição unilateral do negócio jurídico em questão foi ilicitamente promovida, pois houve a respectiva denúncia por meio de notificação. Alega que a manutenção do contrato estava condicionada ao mínimo de 30 (trinta) beneficiários, requisito que não foi satisfeito. Aduz que o negócio jurídico celebrado entre as partes tinha sua eficácia condicionada à produção de efeitos de uma decisão judicial que foi desconstituída pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça. Nesse contexto, requereu a atribuição de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que fosse reformada a decisão impugnada, com o afastamento da obrigação, imposta à recorrente, de manter a vigência do negócio jurídico em questão. O requerimento de concessão de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 25856256). Verifica-se, por meio de consulta ao sistema eletrônico de andamentos processuais deste Egrégio Tribunal de Justiça, que o Juízo da 19a Vara Cível de Brasília-DF proferiu sentença nos autos do processo de origem (Id. 94940394 dos autos do processo no 0714783-49.2021.8.07.0001). É a breve exposição. Decido. Inicialmente, convém asseverar que as premissas fundamentadoras dos requisitos de admissibilidade do recurso espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. Em especial, deve ser avaliado o interesse processual atribuído ao recorrente, que o legitime a demandar a prestação jurisdicional respectiva. No caso, verifica-se por meio do sistema processual eletrônico mantido por este Egrégio Tribunal de Justiça que nos autos do processo originário foi proferida sentença, ocasião em que o Juízo singular extinguiu o processo nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil. Ressalte-se o entendimento predominante desta Egrégia Corte a respeito da peculiaridade de que diante da prolação de sentença fica suprimido, em caráter superveniente, o interesse recursal do agravante, razão pela qual o presente recurso não pode ser conhecido nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. A propósito, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. CIVIL. DIREITO INTERTEMPORAL. RECURSO. MARCO. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 13.105/15. REGÊNCIA PELO CPC/73. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. AUXÍLIO SAÚDE. CUMULAÇÃO. VEDAÇÃO LEGAL. PROCESSO PRINCIPAL. SENTENCIADO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. A análise do recurso deve considerar, em substância, a lei processual vigente ao tempo em que foi publicada a decisão recorrida. 2. A Lei 13.105/15 - Novo Código de Processo Civil - não se aplica às decisões publicadas anteriormente à data de sua entrada em vigor, ocorrida em 18 de março de 2016. 3. Com a prolação da sentença no feito principal, tem-se por prejudicado o agravo de instrumento por perda do interesse recursal. 4. Recurso prejudicado.” (Acórdão no 1103522, 20150020283758AGI, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/04/2018, publicado no DJE: 19/06/2018. p. 305-308) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVALÊNCIA DA TUTELA RECURSAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Entendimento em sentido contrário implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto a tutela antecipada pedida no agravo poderá ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença de improcedência. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão no 1090676, 07119803820178070000, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/04/2018, publicado no DJE: 25/04/2018.) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA. CORREÇÃO DO POLO ATIVO. SENTENÇA PROFERIDA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto, quando proferida sentença, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC. 2. Agravo de instrumento prejudicado.” (Acórdão no 1097694, 07020919420168070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/09/2017, publicado no DJE: 08/06/2018.) (Ressalvam-se os grifos) Assim, à vista do proferimento da sentença, observa-se a ausência de interesse recursal da recorrente, devendo ser o presente agravo de instrumento julgado prejudicado. Diante do exposto, julgo prejudicado o presente agravo de instrumento em razão da perda superveniente de interesse recursal. Operada a preclusão, cumpra-se o disposto na Portaria Conjunta no 31/2009-TJDFT. Publique-se. Brasília-DF, 5 de julho de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator